Tribunal: TJPA
Processo: 0817591-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817591-49.2023.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOYNARA FLAVIA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AÇÃOD E BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUIDICAL JUNTADA EM RÉPLCIA À CONTESTAÇÃO AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SOBRE O DOCUMENTO JUNTADO INTEMPESTIVAMENTE. RECRUSO CONEHCIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. I-
A autora/apelante ajuizou

ação de busca e apreensão, juntando apenas instrumento de protesto, que para tanto não se mostrava válido, tendo em vista a ausência de demonstração de esgotamento das vias para localização do devedor.
II
- Não pode a parte apresentar notificação extrajudicial apenas em réplica à contestação, sem que haja sequer apresentação de justo motivo, inclusive em decorrência dos prejuízos causados à parte contrária, mormente se considerarmos que esta sequer fora intimada para se manifestar acerca da referida juntada.
III- CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOYNARA FLAVIA CONCEICAO
,
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida por
BANCO BRADESCO S.A.

Versa a inicial que parte ré celebrou um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vinha cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Contestação ID.

Num.
22102728
.

Réplica à Contestação ID num
22102733

Ao sentenciou o feito, o magistrado julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos:

“Julgo procedente o pedido da parte autora e, em consequência,
declaro consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial no patrimônio da parte autora.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, em razão dos benefícios da Justiça Gratuita, que ora concedo.”

Inconformada com a decisão,
JOYNARA FLAVIA CONCEICAO

interpôs recurso de apelação, alegando que a parte autora

juntou com a inicial, apenas instrumento de protesto, tendo apresentado notificação extrajudicial de forma intempestiva, na medida em que o apresentou em réplica à Contestação e sem ter dado a Apelante a oportunidade para manifestar acerca deste, segundo inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Afirma ainda, que o documento juntado pela Apelada, quer seja, cópia de notificação extrajudicial de mora (aviso de recebimento) não demonstrou que a Apelante foi notificada por simples observação da assinatura acostado neste documento. Ao que parece tal documento foi produzido de forma unilateral e grotesca. Desta forma, resta mais que provado que a Apelante em nenhum momento fora notificada regularmente da mora arguida pela Apelada.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões id num. 22102744.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso

Sabe-se, que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
" (Súmula nº 72 do STJ).

A propósito, estabelece o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014:

Art. 2. (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Com efeito, muito embora seja possível à instituição financeira eventualmente sanar o vício da comprovação da constituição em mora, trazendo aos autos a notificação extrajudicial já realizada, tal situação deveria ocorrer antes mesmo da citação da ré.

No caso dos autos, observa-se que a autora/apelante ajuizou a ação de busca e apreensão, juntando apenas instrumento de protesto, que para tanto não se mostrava válido, tendo em vista a ausência de demonstração de esgotamento das vias para localização do devedor.

Ademais, não pode a parte apresentar notificação extrajudicial apenas em réplica à contestação, sem que haja sequer apresentação de justo motivo, inclusive em decorrência dos prejuízos causados à parte contrária, mormente se considerarmos que esta sequer fora intimada para se manifestar acerca da referida juntada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 435 DO CPC. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da inicial ou da contestação, desde que a parte demonstre o motivo que obstou a juntada no momento adequado e que não esteja agindo de forma contrária à boa-fé . Além disso, consoante assente orientação jurisprudencial, a juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é admitida, mesmo quando não versarem sobre fatos novos, desde que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre eles, e que não fique comprovada a má-fé na apresentação posterior de tais documentos.(TJ-MG - AI: 10000210558599001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Nesses termos, é possível concluir que a parte ré não teve sequer oportunidade de demonstrar que o documento trazido intempestivamente e sem sua manifestação foi produzido com vícios, eis que neste recurso a apelante alega não se tratar de sua assinatura.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025